Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600328-79.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juiz José Rodrigo Sade
Órgão julgador: Juiz José Rodrigo Sade
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AIME.
AIJE.
ELEIÇÕES
2024.
ABUSO
DE
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
ROBUSTAS.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
(AIME) e Ações de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) ajuizadas por candidatos
derrotados,
visando
à
cassação
dos
mandatos
dos
candidatos
eleitos
aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, sob a
alegação de abuso de poder econômico e
político,
uso
indevido
dos
meios
de
comunicação e captação ilícita de sufrágio.
2. Os autores alegam uso de recursos
municipais em evento com promoção
pessoal, inaugurações de creches em
período pré-eleitoral, entrevista em podcast
com pedido implícito de votos, uso de
maquinário da prefeitura em propriedade
privada, desvio de servidora para cadastros
habitacionais
com
fins
eleitorais
e
simulação de contratos de voluntariado para
pagamento de cabos eleitorais.
3.
O
juízo
de
primeiro
grau
julgou
improcedentes as ações, por entender que
as provas apresentadas eram frágeis e
insuficientes
para
comprovar
as
irregularidades alegadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a utilização de estrutura pública
em festividade de Réveillon, com exibição
de fotografias dos gestores, configura
abuso de poder ou conduta vedada; (ii)
saber se as inaugurações de creches em

Num. 44868724 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
período pré-eleitoral, com transmissão em
redes sociais e discursos de vereador,
caracterizam
propaganda
eleitoral
antecipada ou abuso de poder; (iii) saber se
a
participação
do
então
gestor
em
entrevista/podcast configura propaganda
antecipada com pedido implícito de voto ou
uso indevido dos meios de comunicação;
(iv) saber se o uso de máquinas da
prefeitura em fazenda de apoiador político,
com
taxas
irrisórias
e
abastecimento
irregular, configura abuso de poder ou
conduta vedada; (v) saber se o aumento de
cadastros
habitacionais
e
o
uso
de
servidora deslocada para a Biblioteca
Municipal configuram captação ilícita de
sufrágio ou abuso de poder; (vi) saber se a
simulação de contratos de voluntariad

Inteiro teor:
30/03/2026
Número: 0600328-79.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600328-79.2024.6.16.0099, que julgou improcedentes os pedidos formulados na AIME nº 0600328-
79.2024.6.16.0099, na AIJE nº 0600327-94.2024.6.16.0099 e na AIJE nº 0600319-20.2024.6.16.0099,
extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo
Civil. (Ações de Investigação Judicial Eleitoral, autuadas respectivamente sob os números
0600319-20.2024.6.16.0099 (proposta pela Coligação Juntos Somos Mais Fortes) e 0600327-
94.2024.6.16.0099 (proposta pelos candidatos Luiz Henrique Pereira Cursino e Valdinei Aparecido
de Oliveira) e uma Ação de Impugnação de Mandato Eletivo autuada sob n. 0600328-
79.2024.6.16.0099 (igualmente proposta pelos candidatos Luiz Henrique Pereira Cursino e Valdinei
Aparecido de Oliveira), todas em desfavor de José Olegário Ribeiro Lopes e Aparecido Renato
Honório, candidatos reeleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de
Congonhinhas/PR nas eleições municipais de 2024. Registre-se que a conexão entre os feitos foi
reconhecida com base nos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (REspEs nº 298 e 154666),
em razão da identidade das premissas fáticas, o que ensejou o apensamento das ações para
julgamento conjunto. Na AIME nº 0600328-79.2024.6.16.0099, proposta por Luiz Henrique Pereira
Cursino e Valdinei Aparecido de Oliveira, com fundamento no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90,
os impugnados são acusados de sete condutas supostamente abusivas: promoção pessoal no
evento de Réveillon 2023/2024 com recursos públicos (fato 01); participação de pré-candidatos na
reinauguração da Creche Laura Garrido Pereira, com discurso de cunho eleitoral e transmissão ao
vivo (fato 02); participação em evento de reinauguração da Creche Ana Lopo Canet, com
enaltecimento da gestão e pedidos de continuidade (fato 03); entrevista concedida ao canal
"Conecta Cast", com conteúdo considerado como propaganda eleitoral antecipada disfarçada de
entrevista jornalística (fato 04); utilização indevida de programa social - captação de recurso para
caixa dois - maquinário público para fins de prestação de serviço a particular (fato 05); utilização de
servidora pública municipal para realizar cadastros relacionados a moradias populares com
vinculação à reeleição dos investigados (fato 06); e alegada inserção de documento falso na
prestação de contas do candidato a prefeito, referente a serviços voluntários não prestados -
"caixa dois") RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES[REPUBLICANOS / MDB /
AVANTE / SOLIDARIEDADE / UNIÃO] - CONGONHINHAS -
PR (RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
APARECIDO RENATO HONORIO (RECORRIDO)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES (RECORRIDO)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44868724
30/03/2026
14:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44868724 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.104

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600328-
79.2024.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
Relator: Juiz José Rodrigo Sade
Relator Designado para Redigir o Acórdão : Des. Fernando Prazeres
RECORRENTE: JUNTOS SOMOS MAIS FORTES[REPUBLICANOS / MDB / AVANTE /
SOLIDARIEDADE / UNIÃO] - CONGONHINHAS - PR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: APARECIDO RENATO HONORIO
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Num. 44868724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AIME.
AIJE.
ELEIÇÕES
2024.
ABUSO
DE
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
ROBUSTAS.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
(AIME) e Ações de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) ajuizadas por candidatos
derrotados, visando à cassação dos mandatos dos candidatos eleitos aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, sob a
alegação de abuso de poder econômico e
político,
uso
indevido
dos
meios
de
comunicação e captação ilícita de sufrágio.
2. Os autores alegam uso de recursos
municipais em evento com promoção
pessoal, inaugurações de creches em
período pré-eleitoral, entrevista em podcast
com pedido implícito de votos, uso de
maquinário da prefeitura em propriedade
privada, desvio de servidora para cadastros
habitacionais
com
fins
eleitorais
e
simulação de contratos de voluntariado para
pagamento de cabos eleitorais.
3.
O
juízo
de
primeiro
grau
julgou
improcedentes as ações, por entender que
as provas apresentadas eram frágeis e
insuficientes
para
comprovar
as
irregularidades alegadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a utilização de estrutura pública
em festividade de Réveillon, com exibição
de fotografias dos gestores, configura
abuso de poder ou conduta vedada; (ii)
saber se as inaugurações de creches em

Num. 44868724 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
período pré-eleitoral, com transmissão em
redes sociais e discursos de vereador,
caracterizam
propaganda
eleitoral
antecipada ou abuso de poder; (iii) saber se
a
participação
do
então
gestor
em
entrevista/podcast configura propaganda
antecipada com pedido implícito de voto ou
uso indevido dos meios de comunicação;
(iv) saber se o uso de máquinas da
prefeitura em fazenda de apoiador político,
com
taxas
irrisórias
e
abastecimento
irregular, configura abuso de poder ou
conduta vedada; (v) saber se o aumento de
cadastros
habitacionais
e
o
uso
de
servidora deslocada para a Biblioteca
Municipal configuram captação ilícita de
sufrágio ou abuso de poder; (vi) saber se a
simulação de contratos de voluntariado para
cobrir pagamentos em dinheiro configura
caixa dois e abuso de poder econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
simples
projeção
episódica
de
fotografia institucional em evento festivo,
sem
pedido
explícito
de
votos
ou
mensagem eleitoral, não configura conduta
vedada ou abuso de poder, carecendo de
gravidade para cassação de mandato.
6. As inaugurações de creches, realizadas
fora do período vedado e sem pedido
explícito de votos, estão amparadas na
permissão legal de atos administrativos,
não contaminando o evento a ponto de
desequilibrar o pleito.
7. A entrevista em podcast, embora com
tom
elogioso,
não
revela
gravidade
suficiente para cassação de mandato,
tratando-se
de
ato
de
pré-campanha
tolerado pela jurisprudência atual.
8. A prova do uso de maquinário público em
propriedade privada é frágil e fragmentada,
não demonstrando desvio de finalidade ou
vinculação com pedido de votos.
9. O aumento de cadastros habitacionais
não comprova ilícito eleitoral, não havendo

Num. 44868724 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
prova de promessa individualizada de
moradia em troca de voto.
10. A alegação de simulação de contratos
de voluntariado para caixa dois baseia-se
em depoimento isolado, sem prova material
ou rastro financeiro ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Sentença
de
primeiro
grau
mantida
integralmente, julgando improcedentes as
ações de investigação judicial eleitoral e de
impugnação de mandato eletivo.
Tese de julgamento: 1. A projeção de
imagem institucional em evento festivo, sem
mensagem eleitoral, não configura abuso
de poder. 2. Inaugurações fora do período
vedado, sem pedido de votos, são atos
administrativos lícitos. 3. Entrevista em
podcast,
sem
gravidade,
não
enseja
cassação. 4. Prova frágil de uso de
maquinário público não configura desvio de
finalidade.
5.
Aumento
de
cadastros
habitacionais não comprova promessa de
voto. 6. Depoimento isolado sobre caixa
dois
não
configura
abuso
de
poder
econômico.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, I e II, art. 41-A; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 11015, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE 07/04/2021; TRE/PR, RE nº
060161663, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 20/05/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe

Num. 44868724 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
provimento, nos termos do voto do Relator designado para redigir o acórdão, conforme art. 80,
parágrafo 2º, do RITRE/PR.

Curitiba, 25/03/2026

RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME - ajuizada por Luiz
Henrique Pereira Cursino e Valdinei Aparecido de Oliveira, candidatos a prefeito e vice-prefeito
pela coligação "Juntos Somos Mais Fortes", em face de José Olegário Ribeiro Lopes e Aparecido
Renato Honório, candidatos eleitos aos mesmos cargos pela coligação "Congonhinhas em
Desenvolvimento e Transformação", sob a alegação de abuso de poder econômico e uso
indevido dos meios de comunicação, uso indevido de programas sociais e inserção de documento
falso em prestação de contas (id. 44780356).
O juízo a quo determinou o apensamento, aos presentes, dos autos das AIJEs nºs 0600319-
20.2024.6.16.0099 e 0600327-94.2024.6.16.0099 (id. 44780508).
Por sentença (id. 44780683), o juízo a quo julgou improcedente a AIME n° 0600327-
94.2024.6.16.0099 e as AIJEs nºs 0600327-94.2024.6.16.0099 e 0600319-20.2024.6.16.0099.
Opostos embargos de declaração (id. 44780692), foram rejeitados (id. 44780696).
Inconformados, a coligação “Juntos Somos Mais Fortes”, Luiz Henrique Pereira Cursino e
Valdinei Aparecido de Oliveira recorreram (id. 44780710), aduzindo, em síntese, que: (i) houve
uso de recursos municipais em evento em que fotos dos candidatos foram exibidas em telão e a
banda contratada fez menção direta a eles; (ii) a inauguração de creches foi ajustada para
coincidir com o calendário pré-eleitoral; (iii) as falas feitas na inauguração foram transmitidas ao
vivo e publicizadas pelos próprios candidatos; (iv) houve pedidos implícitos de votos e a entrevista
no Podcast foi previamente combinada e “encomendada”; (v) houve uso indevido de maquinário
da prefeitura para prestação de serviços em propriedade rural privada de um apoiador político,
conforme testemunhas relataram; (vi) houve desvio de servidora para realizar cadastros em
programa habitacional fictício com fins eleitorais, conforme depoimentos; (vii) houve simulação de
contratos de prestação de serviços voluntários para ocultar o pagamento real de cabos eleitorais,
conforme depoimentos. Pedem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que

Num. 44868724 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
sejam reconhecidos os abusos mencionados, reformando a sentença e determinando a cassação
do mandato dos recorridos, a decretação de sua inelegibilidade e a declaração de nulidade da
eleição majoritária no Município de Congonhinhas, com a convocação de novas eleições.
Contrarrazões de José Olegário Ribeiro Lopes e Aparecido Renato Honório (id. 44780717), com
preliminar de não conhecimento pela inobservância da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo
desprovimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento para reconhecer a captação ilícita de sufrágio, com a aplicação das sanções previstas
no artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 (id. 44796487).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a decisão proferida em sede de embargos de declaração foi
publicada no DJE em 02/10/2025 (id. 44780705) e as razões recursais foram protocoladas em
06/10/2025 (id. 44780709).
Intimados via DJE em 08/10/2025 (id. 44780714), os recorridos protocoloram suas contrarrazões
em 13/10/2025 (id. 44780716), tempestivamente.
I. Questão Preliminar: Ofensa ao Princípio da Dialeticidade
Antes de adentrar aos fatos, é necessário superar a preliminar arguida pela defesa em
contrarrazões.
Os recorridos sustentam que o recurso não deve ser conhecido, alegando que os recorrentes se
limitaram a repetir os argumentos da petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos
da sentença, o que violaria a Súmula 26 do Tribunal Superior Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pela rejeição da preliminar. O Procurador Regional
entendeu que o recurso impugnou suficientemente os pontos centrais da decisão, permitindo a
compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.
Pois bem.
A Dialeticidade é condição de admissibilidade da peça recursal e exige que o recorrente ataque
especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando, de forma objetiva e
fundamentada, a existência de erro, omissão ou injustiça a ser reparada.
Nesse sentido, a Súmula nº 26 do TSE preleciona que:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão

Num. 44868724 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
Ao analisar a peça recursal, verifico que, embora reitere teses fáticas, os recorrentes atacam a
valoração da prova feita pelo juiz de primeira instância, questionando a conclusão de "fragilidade
probatória". Isso é suficiente para satisfazer o princípio da dialeticidade.
Portanto, rejeito a preliminar.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra o julgamento pela improcedência da AIME nº 0600328-
79.2024.6.16.0099 e das AIJEs nºs 0600327-94.2024.6.16.0099 e 0600319-20.2024.6.16.0099,
julgadas em conjunto, uma vez que alegam que as condutas somadas caracterizam de
forma inequívoca o abuso de poder político e econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz analisar, separadamente, cada um dos
fatos constantes dos autos.
1) Festividades de Reveillon 2023/2024
Imputa-se aos investigados a utilização de estrutura pública durante a festividade de Réveillon
2023/2024, mediante a exibição de fotografia dos gestores em telão instalado no palco do evento,
como forma de promoção pessoal com finalidade eleitoral.
No ponto, os recorrentes alegam que a festa pública de fim de ano foi usada para promoção
pessoal dos recorridos, com exibição de fotos dos gestores no telão e agradecimentos da banda,
configurando abuso de poder e conduta vedada.
Os recorridos sustentam que foi um evento tradicional, sem pedido de votos. Afirmam não haver
prova de que ordenaram a exibição das fotos e que o fato não possui gravidade.
O juízo de 1º grau reconheceu que a imagem apareceu no telão, mas que não houve prova de
pedido de votos, slogan ou discurso político. Concluiu que não há prova de autoria (ordem dos
investigados), nem gravidade suficiente.
A Procuradoria Regional Eleitoral registrou que, embora a narrativa seja “plausível em tese”, a
prova não confirma com segurança a finalidade eleitoral: as pessoas ouvidas sobre o episódio
relataram a exibição da fotografia, mas foram firmes em dizer que não houve pedido de voto,
menção ao pleito, slogan, número ou falas no palco.
Foram ouvidos como testemunhas Heleno Ferreira e Júlio César Pacheco. Ambos viram a foto no
telão, mas relataram ausência de mensagem eleitoral (cada qual com sua percepção do

Num. 44868724 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
ocorrido).
Pois bem.
A controvérsia deve ser analisada, em primeiro plano, à luz do art. 73, inciso II, da Lei nº
9.504/1997, que veda ao agente público “usar materiais ou serviços, custeados pelos governos
ou casas legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos
órgãos que integram, em benefício de candidato, partido ou coligação”.
De modo subsidiário, cogita-se do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, que somente autoriza
a imposição de sanções cassatórias quando demonstrado abuso de poder político dotado de
gravidade suficiente para comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a configuração da
conduta vedada pressupõe não apenas o uso de estrutura custeada pelo Poder Público, mas,
sobretudo, a finalidade eleitoral concreta, isto é, a utilização do bem ou serviço com nítido
propósito de beneficiar candidatura específica, mediante mensagem explícita ou implícita capaz
de influenciar a vontade do eleitor.
Na instrução, foram ouvidas, especificamente sobre este episódio, as testemunhas Heleno
Ferreira e Júlio César Pacheco.
Ambos confirmaram que, durante a festividade de Réveillon, houve a projeção de fotografia dos
gestores no telão instalado no palco. Todavia, foram igualmente firmes em afirmar que: – não
houve pronunciamento dos investigados no evento; – não se formulou pedido de voto, nem
referência à candidatura, número, partido ou slogan de campanha; – a imagem foi exibida sem
qualquer mensagem verbal ou escrita de conteúdo eleitoral; – o evento transcorreu dentro do
formato tradicional adotado pelo Município em anos anteriores.
Nenhuma das testemunhas relatou reiteração da exibição, direcionamento específico ao público
com finalidade política ou controle direto dos investigados sobre o conteúdo exibido no telão.
Também não se produziu prova de que a projeção da imagem tenha sido determinada
pessoalmente pelos investigados, nem de que tenha sido organizada com intenção deliberada de
autopromoção eleitoral.
Não se comprovou, ademais, que a fotografia tenha sido exibida de forma reiterada, com
destaque especial ou em momento estrategicamente dirigido à promoção política. Também não
se produziu prova de que a exibição da imagem tenha sido determinada diretamente pelos
investigados, nem de que tenha sido custeada ou organizada com a intenção específica de
promover candidatura.
Sobre esse ponto, observo ainda que a alegação de que "o material foi ainda compartilhado em
redes sociais controladas pelos Recorridos, já então ornamentadas com símbolos de campanha,
inclusive o número 55, que utilizaram no pleito seguinte" (id. 44780710), não veio acompanhada
de suporte probatório idôneo que permita (i) identificar com segurança quais seriam as “redes
sociais controladas” pelos recorridos; (ii) demonstrar a autenticidade e a integridade de eventuais
“capturas de tela” (prints) apresentadas; e (iii) comprovar que, na época do evento (virada de

Num. 44868724 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
2023/2024), já havia, nas publicações relacionadas ao Réveillon, a presença do referido número
“55” ou de outros elementos de campanha.
Como bem destacou a PRE, as duas pessoas ouvidas sobre o episódio afirmaram inexistirem
“slogan, número, falas no palco ou qualquer mensagem de teor eleitoral”, razão pela qual a
narrativa, embora “plausível em tese”, não se confirmou “de forma suficiente no conjunto
probatório”.
Mesmo sob perspectiva estritamente jurídica, ainda que se admitisse - por hipótese - que, em
algum momento posterior, publicações em redes sociais tenham exibido o “número 55” (que os
recorrentes associam ao pleito seguinte), esse dado, por si só, não permitiria concluir,
automaticamente, que o evento de Réveillon foi concebido e executado com finalidade eleitoral.
Em outras palavras: a lógica recursal pressupõe uma “contaminação” temporal automática (“se
depois se usou o 55, então antes já havia campanha”), mas, sem prova segura da
contemporaneidade do símbolo no contexto do Réveillon e sem prova de autoria/anuência quanto
ao conteúdo veiculado, tal raciocínio permanece no campo da conjectura - insuficiente, em ação
de índole cassatória, para caracterizar conduta vedada ou abuso de poder.
À míngua de prova de finalidade eleitoral, a simples projeção episódica de fotografia institucional,
em evento festivo de caráter cultural e recreativo, não se mostra suficiente para caracterizar a
conduta vedada do art. 73, II, da Lei nº 9.504/1997.
Tampouco se verifica gravidade apta a atrair a incidência do art. 22 da LC nº 64/1990. Inexiste
demonstração de impacto relevante sobre a paridade de armas entre os candidatos, de utilização
reiterada da estrutura pública para autopromoção ou de potencialidade concreta para influenciar o
resultado do pleito.
Como bem consignado na sentença, não se pode transformar toda e qualquer aparição
institucional de agente público em ilícito eleitoral, sob pena de banalizar o sistema das condutas
vedadas e afastar-se do critério legal da finalidade e da gravidade.
Nesse cenário, entendo que o fato em debate, ocorrido muitos meses antes da eleição, sem
pedido explícito de votos, carece de gravidade para configurar abuso de poder capaz de cassar o
mandato. Sem razão os recorrentes.
2) Inaugurações das creches Laura Garrido e Ana Lopo Canet
No ponto, os recorrentes apontam que as inaugurações das creches Laura Garrido e Ana Lopo
Canet foram transformadas em atos de campanha, com transmissão ao vivo em redes sociais e
discursos de vereador "fazendo alusão direta à continuidade da gestão".
Os recorridos argumentam que tais inaugurações ocorreram fora do período vedado (antes de
julho) e que as transmissões objetivavam prestar contas. Defendem que a fala foi de terceiros
(vereadores) e não dos recorridos.
O juízo de 1º grau decidiu que os eventos ocorreram fora do prazo de vedação (3 meses antes do
pleito) e que não houve pedido de votos pelos candidatos. Considerou as transmissões como

Num. 44868724 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
publicidade de atos de gestão.
A PRE entendeu que as falas não configuraram pedido explícito de votos e que a questão da
propaganda já foi tratada em outros processos, sem reflexo em abuso de poder.
Pois bem.
Ora, as mencionadas reinaugurações ocorreram em 03 de fevereiro de 2024 e 17 de maio de
2024, ou seja, fora do período de 03 meses que antecede o pleito eleitoral. Ademais, consoante
entendimento consolidado do TSE, atos de inauguração e publicidade institucional são lícitos
quando destinados à prestação de contas e à transparência administrativa, desde que não
contenham pedido explícito ou implícito de voto nem promoção pessoal com finalidade eleitoral.
Os recorrentes argumentam que o próprio vereador teria reconhecido que os recorridos faziam
“pré-campanha meio escondidos”, que teria “vinculado” as inaugurações à continuidade da gestão
e, mais grave, os recorridos teriam “anuído tacitamente”, pois “não se manifestaram em sentido
contrário”, além de “aplaudirem” e “compartilharem” a fala em redes sociais, induzindo o
eleitorado a esse raciocínio.
De início, é importante delimitar o que efetivamente está provado: o que se extrai do acervo é a
existência de discursos proferidos por vereador aliado, contendo alusões genéricas ao “ano
eleitoral” e à ideia de “continuar” quando “a coisa está andando bem”, bem como referência a que
“os pré-candidatos tão aí já fazendo as campanhas dele meios escondidos”.
Todavia, a inferência de que essa passagem (“meios escondidos”) seria uma “confissão” de pré-
campanha dos próprios recorridos não se impõe como leitura necessária do trecho. Nas
contrarrazões, sustenta-se - com plausibilidade contextual - que tal expressão não se refere aos
recorridos (a quem o orador se dirige nominalmente como “prefeito” e “vice-prefeito”), mas sim
aos adversários políticos (os próprios recorrentes), como crítica a articulações eleitorais alheias.
Além disso, a tese de “concordância tácita” por ausência de manifestação contrária - e, ainda, a
afirmação de que teria havido “confirmação” mediante aplausos - não se converte, por si, em
elemento jurídico suficiente para caracterizar propaganda antecipada, conduta vedada ou abuso
de poder. Ações que objetivam a cassação de mandatos exigem demonstração objetiva de nexo
eleitoral e gravidade qualificada; não se presume anuência eleitoral a partir de comportamento
socialmente esperado em solenidades públicas (como aplauso protocolar), sobretudo sem prova
de que o gesto tenha sido intencionalmente empregado como “endosso” de mensagem eleitoral.
No que toca ao “compartilhamento em redes sociais”, o que se tem é a realização de
transmissões ao vivo dos eventos, apontadas tanto na narrativa inicial quanto no recurso e
examinadas na sentença.
E o juízo de origem foi expresso ao consignar que inexiste vedação legal à transmissão,
qualificando-a como medida plausível de publicidade institucional e prestação de contas, ausente
prova de desvio de finalidade ou pedido explícito de votos.
Também pesa, na valoração do caso concreto, o dado - igualmente constante dos autos - de que
tais fatos foram objeto de representações específicas, o que reforça que eventual debate sobre

Num. 44868724 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
propaganda antecipada foi tratado em via própria; e, ainda assim, não resultou em
reconhecimento amplo de ilícito imputável aos recorridos em sede de ações cassatórias ora
examinadas.
Portanto, observo que as inaugurações acima identificadas estão amparadas na permissão legal
de atos administrativos fora do período vedado, além do que não foi identificado pedido explícito
de voto por parte dos recorridos. A fala de terceiro, "vereador do grupo político" dos recorridos,
embora política, não contaminou o evento a ponto de desequilibrar o pleito. Sem razão os
recorrentes.
3) Entrevista ao Podcast "Conecta Cast"
Os recorrentes narram que o então gestor participou, em 08/07/2024, de entrevista/podcast no
“Conecta Cast”, que teria sido usada como propaganda antecipada com “pedido implícito” de
voto, disfarçado de entrevista. Sustentam ainda que o conteúdo e o formato seriam parte de uma
estratégia articulada e mencionam a condução do programa por Paulo Bueno e Najylla Nogueira.
Afirmam que foi dado tratamento privilegiado aos recorridos, mencionando também vínculo
posterior da entrevistadora Najylla Nogueira com a campanha, juntando nota fiscal de prestação
de serviços.
Os recorridos alegam que participar de entrevistas é permitido e não gera desequilíbrio.
Acrescentam que a representação eleitoral correlata não teria resultado em condenação
definitiva, pois foi extinta sem julgamento de mérito por questão processual (ilegitimidade ativa),
de modo que não haveria decisão final sobre o mérito daquele episódio.
O juízo de 1º grau destacou que a participação em podcasts é acessível a qualquer candidato e,
sem pedido de votos, não caracteriza abuso.
A PRE avaliou que, mesmo se considerada propaganda irregular (cujo prazo para multa decaiu),
o fato não tem densidade para configurar abuso de poder político.
Pois bem.
Consta dos autos que, em 08.07.2024, o recorrido Jose Olegario participou de entrevista no
programa “Conecta Cast”, veiculado na plataforma YouTube, sob o título: “CONECTA CAST –
DR. ZÉCO É O TERROR DA OPOSIÇÃO EM CONGONHINHAS! ELE TIRA O SONO DOS
ADVERSÁRIOS”.
O próprio título revela tom nitidamente elogioso e promocional, exaltando a figura do então pré-
candidato e sugerindo superioridade em relação aos adversários.
Durante a entrevista, em momento expressamente apontado na inicial, a apresentadora dirigiu ao
entrevistado a seguinte pergunta: “Como vai ser o seu posicionamento para atrair o voto mesmo
do povo de Congonhinhas e para acreditar que o sexto mandato do Dr. Zeco vai realmente fazer
a diferença na vida deles?”
A indagação contém referência direta à expressão “atrair o voto”, o que revela abordagem com
inequívoco conteúdo eleitoral implícito.

Num. 44868724 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
Na resposta, o recorrido discorreu sobre sua trajetória política, sua experiência administrativa e a
intenção de dar continuidade ao projeto de governo, ressaltando realizações passadas e
afirmando que “o sexto mandato fará a diferença na vida das pessoas”, sem, contudo, formular
pedido explícito de voto, nem mencionar número, partido ou slogan de campanha.
Ressalte-se, ainda, que o episódio foi objeto de representação eleitoral autônoma, inicialmente
julgada procedente em primeiro grau, mas posteriormente extinta em sede recursal por
ilegitimidade ativa, sem exame definitivo do mérito. Não há, portanto, pronunciamento judicial final
que reconheça de modo estável a prática de propaganda eleitoral antecipada.
O recurso afirma que a entrevista teria sido “possivelmente encomendada” e que “fica claro” que
as perguntas teriam sido previamente combinadas. Todavia, essa conclusão não se apoia em
prova objetiva produzida nos autos, mas em inferência construída a partir do teor do vídeo e de
presunções acerca do funcionamento do programa. Em ações de índole cassatória, não se
admite condenação fundada em conjecturas sobre planejamento ou ajuste prévio, sem lastro
mínimo em elementos concretos (contratação específica do episódio, mensagens, roteiros,
orientações, pagamentos ou qualquer forma de ingerência comprovada).
A circunstância de a entrevista ter sido veiculada antes do termo inicial da propaganda eleitoral
não transforma, por si só, a participação em abuso de poder. A anterioridade temporal é
compatível com a própria lógica das regras de pré-campanha e apenas autoriza, quando muito,
exame sob a ótica da propaganda antecipada. Para a incidência do art. 22 da LC nº 64/1990, é
indispensável demonstrar impacto concreto e relevante sobre a paridade de armas, o que não se
comprovou.
O título fortemente elogioso atribuído ao episódio, embora revele viés editorial do programa, não
demonstra, por si, ingerência do recorrido no conteúdo, imposição de linha editorial ou utilização
deliberada do canal como instrumento abusivo de campanha. Permanece ausente prova de
contratação do espaço, de controle do meio ou de aquisição de visibilidade em moldes capazes
de caracterizar uso indevido de meio de comunicação com gravidade qualificada.
A alegação de que outros pré-candidatos não teriam participado do programa não veio
acompanhada de prova de recusa seletiva, política editorial excludente, contratos de
exclusividade ou qualquer mecanismo concreto de restrição de acesso. Sem demonstração
objetiva de exclusão deliberada ou de impacto relevante na isonomia da disputa, não se pode
presumir quebra de paridade apenas pelo fato de um pré-candidato ter sido entrevistado.
A contratação posterior de serviços de comunicação pela campanha, ainda que revele
proximidade profissional ou política, não demonstra, automaticamente, que a entrevista tenha
sido “encomendada” ou planejada como peça de propaganda abusiva. Em termos probatórios,
esse dado não supre a ausência de demonstração de ajuste prévio ilícito nem de ingerência do
candidato sobre a condução editorial do programa, tampouco comprova nexo causal entre a
entrevista e eventual estratégia eleitoral abusiva.
A invocação de um “contexto sistêmico” não dispensa o padrão probatório qualificado exigido em
ações cassatórias. A agregação de episódios não supre a ausência de prova robusta sobre
elementos essenciais, como controle do meio, reiteração, alcance significativo, impacto concreto
no eleitorado e gravidade suficiente para comprometer a normalidade do pleito.

Num. 44868724 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
Por fim, ressalto que o episódio foi objeto de representação eleitoral autônoma, posteriormente
extinta por ilegitimidade ativa, sem julgamento definitivo do mérito. Ainda que se considerem os
fundamentos ali lançados como referência argumentativa, eles não substituem, nestes autos, a
necessidade de prova segura e qualificada da gravidade exigida para a cassação de mandato.
Diante de todo o exposto, mesmo enfrentados todos os pontos do recurso, concluo que a
entrevista no “Conecta Cast”, no máximo, poderia ensejar debate sobre propaganda antecipada
em via própria, mas não revela, no conjunto probatório destes autos, gravidade concreta
suficiente para caracterizar abuso de poder ou uso indevido de meio de comunicação com
aptidão para comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito.
Nesse sentido, a entrevista, por si só, não possui gravidade qualitativa para cassação de
mandato. Tratou-se de ato de pré-campanha tolerado pela jurisprudência atual, razão pela qual
não se configura como motivo suficiente para cassação. Sem razão os recorrentes.
4) Uso de maquinário público e abastecimento para suposto serviço em propriedade
privada
Os recorrentes denunciam o uso de máquinas da prefeitura em fazenda de apoiador político, com
taxas irrisórias e abastecimento irregular, visando apoio eleitoral.
A defesa afirma que o serviço seguiu a Lei Municipal nº 1.002/2018, mediante pagamento de
taxa. Alega que as testemunhas apenas "ouviram dizer".
O magistrado na 1ª instância apontou a ausência de prova documental do desvio e destacou que
a defesa comprovou o requerimento e pagamento das taxas legais. Considerou a prova
testemunhal frágil.
A Procuradoria Regional Eleitoral argumentou que os relatos são fragmentados e baseados em
suposições, sem prova documental de que o serviço foi irregular ou teve finalidade eleitoral.
Pois bem.
A imputação deve ser examinada à luz do art. 73, incisos I e II, da Lei nº 9.504/1997, que vedam
a cessão ou utilização de bens e serviços custeados pelo Poder Público em benefício de
candidato, partido ou coligação, bem como, em perspectiva mais ampla, do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, que condiciona o reconhecimento do abuso de poder político ou
econômico à demonstração de gravidade suficiente para comprometer a normalidade e a
legitimidade do pleito.
No caso, a prova produzida revela-se marcadamente frágil e indireta. As testemunhas ouvidas
limitaram-se a relatar que teriam visto abastecimento de veículos ou máquinas pertencentes ao
Município de Congonhinhas, sem, contudo, presenciar a execução de qualquer serviço em
propriedade privada, nem identificar com precisão o local, o beneficiário ou a finalidade do
suposto deslocamento.
Nenhuma das pessoas ouvidas (José do Nascimento, Eliton Rosa de Lima e Ângela
Bruner) presenciou a efetiva execução de serviço em favor de particular, tampouco confirmou que

Num. 44868724 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
eventual atendimento tenha ocorrido de forma gratuita ou em desconformidade com a legislação
municipal que autoriza, em hipóteses específicas, a prestação de serviços mediante requerimento
e recolhimento de taxas.
Não foram juntados aos autos ordens de serviço, registros de saída de veículos, diários de bordo,
notas de abastecimento vinculadas a datas e locais específicos, fotografias, vídeos ou qualquer
outro elemento objetivo que demonstre a utilização do maquinário em benefício privado.
Tampouco se comprovou que eventual atendimento a particular, se ocorrido, tenha sido realizado
de forma gratuita ou em desconformidade com a legislação municipal que autoriza, em
determinadas hipóteses, a prestação de serviços mediante requerimento e recolhimento de taxas.
Nesse contexto, incide com especial relevo o princípio da presunção de legitimidade dos atos
administrativos e o ônus probatório reforçado que recai sobre a parte autora em ações de
natureza cassatória. Não se pode, em sede de AIJE ou AIME, fundar condenação em meras
ilações, sob pena de converter a Justiça Eleitoral em instância revisora de toda e qualquer
suspeita administrativa, sem base empírica minimamente segura.
Cumpre destacar, ainda, que não há qualquer elemento que demonstre a vinculação do suposto
uso irregular do maquinário com pedido de votos, promessa de apoio político ou direcionamento
eleitoral específico. Mesmo que se admitisse, apenas em tese, a ocorrência de irregularidade
administrativa pontual, tal fato, desacompanhado de finalidade eleitoral e de gravidade concreta,
não se eleva à categoria de conduta vedada ou abuso de poder.
Assim, entendo que não há prova robusta de desvio de finalidade. O conjunto probatório é frágil e
fragmentado: José do Nascimento disse ter visto abastecimento uma vez, mas não presenciou a
prestação do serviço com a máquina e baseou o destino em “ouvi dizer”; Eliton Rosa de Lima, ex-
frentista, afirmou ter abastecido veículos/máquina por orientação de gerente do posto, sem
verificar obra/local e Ângela Bruner apresentou notícia indireta, também sem comprovação. Ou
seja, resta patente a insuficiência de prova robusta para conduta vedada/abuso. Ademais,
a existência de lei municipal autorizadora e o recolhimento de taxas, ainda que questionáveis
administrativamente, afastam o caráter de abuso eleitoral flagrante.
Sem razão os recorrentes.
5) Cadastros Habitacionais (Programa COHAPAR)
Os recorrentes acusam os recorridos de captação ilícita de sufrágio (compra de votos) mediante
promessa de casas. Apontam o aumento explosivo de cadastros em 2024 (1.356 contra 84 em
2023) e o uso de servidora deslocada para a Biblioteca Municipal para atender eleitores
cooptados em visitas domiciliares.
Os recorridos sustentam que o cadastro é permanente e estadual (SISPEHIS). Justificam o
aumento pela divulgação do programa "Casa Fácil". Alegam que as testemunhas de acusação
têm vínculos com a oposição ou ressentimentos pessoais.
No 1º grau, o juiz entendeu que o aumento de cadastros não comprova ilícito e que o pico
ocorreu após a eleição. Desqualificou as testemunhas ouvidas por já terem cadastro antigo ou
possuírem mágoas contra o prefeito.

Num. 44868724 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
A PRE apontou que o aumento de 13 vezes no número de cadastros é uma anomalia estatística
não vista em municípios vizinhos. Considera a prova testemunhal (Franciele, Vanderleia e
Vicentina) harmônica e consistente quanto às promessas diretas e personalizadas de casas em
troca de votos, configurando o art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
Pois bem.
A matéria pode ser examinada sob dois ângulos.
(i) Captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/1997): exige prova firme de que houve
doação, oferta ou promessa de vantagem pessoal ao eleitor, com finalidade de obter o voto, e
dirigida a eleitor(es) identificável(is). Trata-se de ilícito grave, que demanda prova robusta, porque
pode conduzir à cassação. Vejamos o teor do artigo supracitado:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o
fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive,
sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado
o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído
pela Lei nº 9.840, de 1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
§ 2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave
ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3° A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da
diplomação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4° O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias,
a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
[não destacado no original]
O dispositivo veda, portanto, a compra de voto, visando proteger a liberdade de manifestação de
voto pelo eleitor.
(ii) Abuso de poder político (art. 22 da LC nº 64/1990): além da demonstração do uso indevido da
função/estrutura pública, é necessária a gravidade concreta do fato e sua aptidão para
comprometer a normalidade e legitimidade do pleito.
Em ambos os enquadramentos, não basta a existência de política pública, o aumento da procura
por cadastros ou a narrativa genérica de “promessa de casas”: é indispensável a comprovação,
de forma consistente, de que a atuação administrativa foi instrumentalizada como moeda de troca
eleitoral.
A conduta também deverá estar dirigida a eleitor e ocorrer dentro de um período específico
(desde o pedido de registro de candidatura até a eleição). Em face da natureza restrita das
sanções eleitorais, derivadas de sua tipicidade, há necessidade de que a captação ilícita e a

Num. 44868724 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
participação direta ou indireta do candidato estejam comprovadas de forma robusta e inequívoca,
ainda mais diante da gravidade das respectivas sanções.
Nesse sentido o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente decidindo:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. RENOVAÇÃO.
PREFEITO E VICE–PREFEITO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA. ART. 41–A DA LEI 9.504/97.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA TESTEMUNHAL. FRAGILIDADE. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
2. Conforme o art. 41–A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o candidato
– diretamente ou por terceiros – doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem de
qualquer natureza a eleitor com o fim de obter–lhe o voto.
3. Para se caracterizar o ilícito, exige–se prova robusta acerca da inequívoca anuência do
candidato com as condutas perpetradas, não bastando meras presunções. Precedentes
desta Corte Superior e doutrina sobre o tema.
(...)
[TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 11015, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 61, Data 07/04/2021, não
destacado no original]
Na mesma linha posiciona-se esta Corte:
RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PREFEITO E VICE–PREFEITO – AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO ELEITORAL – CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA – EVENTO FESTIVO – DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDA –
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – RECURSO DESPROVIDO
(...)
2. O art. 41–A da Lei nº 9.504/1997 tutela justamente a livre vontade do eleitor, combatendo,
com a razoável duração do processo, as condutas ofensivas ao direito fundamental ao
voto. Exigem–se, pois, provas seguras que indiquem todos os elementos previstos
naquela norma (doar, oferecer, prometer ou entregar alguma benesse com a finalidade de
obter o voto de eleitor individualizado; e a participação ou a anuência do candidato),
sendo que a ausência de qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à improcedência do
pedido.
3. Consoante jurisprudência pacífica do C. Tribunal Superior Eleitoral, a condenação captação
ilícita de sufrágio depende da existência da prova clara e segura, a fim de conduzir facilmente à
interpretação e reconhecimento do ato ilícito, com isso, não havendo espaço para suposições.
4. No presente caso, as provas carreadas ao processo não são suficientemente robustas e
indene de dúvidas para configuração do ilícito eleitoral imputado, sendo incabível a cassação
dos mandatos do prefeito e seu vice eleitos pela vontade popular nas urnas.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 060161663, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 98, Data 20/05/2022, não destacado no original]
Pois bem.

Num. 44868724 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
A prova testemunhal sobre o tema concentrou-se, essencialmente, nos seguintes depoimentos
colhidos na instrução: as testemunhas Franciele Brodoski dos Santos e Vanderleia Lopes Hilário
de Lima (arroladas pelos autores), e as informantes Vicentina Teodoro Pereira da Cruz, Márcia
Ferreira de Moraes e Érica Salles Godoy (estas últimas vinculadas ao contexto defensivo e/ou
chamadas como informantes).
- Vicentina Teodoro Pereira da Cruz (informante)
Vicentina foi arrolada para fato diverso (relacionado a “caixa dois”), mas, durante sua oitiva,
mencionou que teria recebido promessa de casa dos investigados e que tal promessa teria
influenciado sua atuação na campanha e a orientação de voto de sua família. A sentença, com
prudência, registrou que a referência ao tema surgiu no curso da audiência, em contexto distinto
do fato originalmente indicado, razão pela qual recomendou cautela redobrada na valoração
desse trecho.
Além disso, o relato de Vicentina, embora relevante como narrativa pessoal, não veio
acompanhado de elementos externos de confirmação (mensagens, áudios, gravações, indicação
de terceiros presentes ou qualquer outra referência objetiva). Em ações de natureza sancionatória
grave, esse ponto pesa.
- Franciele Brodoski dos Santos (testemunha)
Franciele afirmou ter sido abordada por Aparecido Renato Honório, que lhe teria prometido casa
popular se ela apoiasse a chapa e convencesse familiares; disse ter sido orientada a ir à
Biblioteca Municipal e que, no atendimento, a servidora Márcia teria “confirmado” a promessa.
Ocorre que, como assinalou a sentença, o próprio depoimento contém fragilidades relevantes
para se afirmar, com a segurança exigida, a ocorrência do ilícito: (i) a testemunha confirmou que
já havia realizado cadastro em oportunidade anterior, o que enfraquece a ideia de um “benefício
novo” criado em razão da campanha; (ii) disse que tinha várias pessoas no local e que “todas
ouviram” a promessa, mas não conseguiu indicar ninguém que pudesse corroborar a versão em
juízo; e (iii) embora Franciele tenha dito não conhecer ninguém que pudesse comprovar suas
alegações, verificou-se que a pessoa de Sara Moraes Nogueira fez o cadastro no dia 26/07/2024,
e colocou como dados de contato o telefone e e-mail da testemunha Francieli, evidenciando-se
que são pessoas próximas, de sorte que ela poderia ter corroborado as alegações da aludida
testemunha.
- Vanderleia Lopes Hilário de Lima (testemunha)
Vanderleia também relatou abordagem e promessa de moradia por parte dos recorridos,
associada ao apoio político, além de encaminhamento à Biblioteca. Ressaltou que, na ocasião, os
recorridos afimaram que estavam negociando terreno e que construiriam casas populares. A
sentença, no entanto, registrou elemento contextual que recomenda cautela: a existência de
episódio superveniente relacionado a atendimento na prefeitura, apontado como fator potencial
de ressentimento, o que não invalida, por si só, o depoimento, mas impõe leitura crítica e
exigência de corroboração.
Assim como no caso de Franciele, não houve elemento externo de confirmação (registros de

Num. 44868724 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
visita, mensagens, gravações, identificação de terceiros presentes na suposta abordagem, etc.).
Para a gravidade das sanções pretendidas, a prova ficou aquém.
- Márcia Ferreira de Moraes (informante) e Érica Salles Godoy (informante)
A informante Márcia declarou que atua com cadastros habitacionais desde 2021, em atividade
contínua, e que sua alocação/atendimento na Biblioteca decorreu de razões funcionais e de
saúde, negando vinculação político-eleitoral. Esse depoimento, ao lado do de Érica (ouvida como
informante pela defesa), não prova, por si, a inexistência de ilícito, mas reforça o dado central
apontado pelo juízo de origem: a existência de uma rotina administrativa anterior ao ano eleitoral,
o que dificulta presumir que todo o atendimento em 2024 tenha sido produto de “aparelhamento”
eleitoral.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral valoriza, além dos relatos de Franciele e Vanderleia,
a movimentação administrativa e a mudança do atendimento para a Biblioteca como fatores que
teriam dado “aparência de concretude” às promessas e reforçado a verossimilhança perante
eleitores vulneráveis.
O raciocínio é compreensível como hipótese explicativa. Contudo, para fins de condenação por
captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder, exige-se mais do que a plausibilidade da narrativa.
É preciso demonstrar o nexo entre (a) a atuação administrativa (cadastros/atendimento/locação
de servidora) e (b) a promessa individualizada feita por candidato ou por terceiro em seu
benefício, com a finalidade de obter voto.
E, pelo que consta dos autos ora julgados em conjunto, o nexo não se consolidou com a
densidade probatória necessária.
A existência de um serviço público em funcionamento e o aumento da procura por cadastros,
ainda que possam gerar questionamentos legítimos, não equivalem à prova de que os
investigados prometeram, em troca de voto, a entrega de casas. A prova direta dessa troca (a
“moeda eleitoral”) permanece apoiada em depoimentos que, embora convergentes em parte,
carecem de confirmação externa e apresentam fragilidades apontadas pelo juízo de origem.
O recurso afirma que a prática foi “reiterada”, com “visitas domiciliares” e uso do cadastro como
“ferramenta de campanha”, operando em duas frentes (abordagem direta e convencimento
indireto via atendimento na Biblioteca).
Ainda assim, o que se extrai do conjunto dos autos é que a acusação não foi lastreada em prova
independente capaz de sustentar essas afirmações com segurança. Não há, por exemplo,
registro documental ou eletrônico das alegadas visitas domiciliares; não há identificação de quem
teria participado dessas visitas (além de referência genérica aos investigados); não há indicação
de datas e locais precisos para permitir cotejo; e não foram trazidos elementos mínimos de
corroboração (mensagens, áudios, listas, fotografias ou testemunhas presenciais neutras).
Além disso, o próprio fato de haver cadastro anterior das depoentes (circunstância destacada
pelo juízo singular) é dado que não elimina, mas enfraquece a tese de que a promessa teria sido
“materializada” por um ato administrativo novo criado para a campanha. Na falta de prova de um
ato de concessão/benefício ou de um procedimento privilegiado ligado ao voto, não se pode

Num. 44868724 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
transformar o cadastramento - em si - em indício conclusivo de compra de votos.
A Procuradoria Regional Eleitoral defendeu que a prova revela promessa personalizada e que a
existência do serviço e a movimentação de cadastros teriam reforçado a concretude do benefício,
concluindo pela incidência do art. 41-A.
Com a devida vênia, não identifico, no acervo probatório produzido sob contraditório, o grau de
certeza necessário para uma condenação cassatória.
A leitura integrada dos depoimentos - especialmente os de Franciele e Vanderleia - mostra uma
narrativa acusatória possível, mas ainda insuficiente para superar, com segurança, os pontos de
fragilidade apontados na sentença: ausência de corroboração externa, limitações e oscilações
dos relatos, e existência de elementos administrativos prévios (atividade da servidora desde 2021
e caráter contínuo do cadastramento), que impedem inferir, apenas pelo contexto, a ocorrência de
promessa individualizada vinculada ao voto.
Em ações dessa natureza, o conjunto probatório deve ser elevado. Quando persistem dúvidas
razoáveis sobre a efetiva troca de vantagem por voto, a solução deve prestigiar a preservação do
mandato obtido nas urnas.
Ainda, um dos principais fundamentos do recurso e do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
reside no expressivo aumento do número de cadastros e recadastros habitacionais no exercício
de 2024, bem como na mudança do ponto de atendimento para a Biblioteca Municipal.
A sentença enfrentou detidamente esse aspecto com base em dados objetivos extraídos dos
próprios registros administrativos. Consta dos autos que, no exercício de 2024, foram realizados
1.353 cadastros habitacionais no Município. Todavia, o juízo zonal consignou que, ao se
examinar o histórico do mesmo arquivo administrativo, verifica-se que, já no ano de 2021 (ano
não eleitoral), haviam sido efetuados 918 cadastros, número igualmente elevado para a realidade
local. Esse dado empírico foi corretamente utilizado pela sentença para afastar a premissa de que
o aumento observado em 2024 constituiria fenômeno atípico ou artificialmente criado em razão da
campanha.
A intensificação do atendimento em 2024, embora numericamente relevante, não veio
acompanhada de qualquer prova de concessão efetiva de benefício, de aceleração irregular de
procedimentos, de seleção privilegiada de eleitores apoiadores ou de interferência direta dos
investigados na ordem dos cadastros. Como bem registrado na sentença, “o aumento de
cadastros em programas habitacionais não foi comprovadamente ligado à eleição”.
Também não se demonstrou que a transferência do atendimento para a Biblioteca Municipal
tenha tido propósito eleitoral. A própria servidora esclareceu que a mudança decorreu de razões
funcionais e de saúde, e nenhum elemento concreto foi produzido para infirmar essa explicação
ou para indicar que o local tenha sido utilizado como espaço de abordagem política sistemática.
Assim, mantendo a conclusão do juízo de primeiro grau, entendo não demonstrada, com
segurança, a conotação eleitoral dos cadastros habitacionais nem a promessa individualizada de
moradia em troca de voto, de modo a configurar captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº
9.504/1997) ou abuso de poder político (art. 22 da LC nº 64/1990).

Num. 44868724 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
6) Suposto "Caixa Dois" e Contratos de Voluntariado
Os recorrentes alegam simulação de contratos de voluntariado para cobrir pagamentos em
dinheiro ("caixa dois"), baseada no depoimento de informante que diz ter recebido R$ 1.000,00.
Os recorridos afirmam que as doações de serviço foram lícitas e contabilizadas. Argumentam que
a acusação se baseia em depoimento isolado, sem prova material.
Em 1º grau, considerou-se que o relato da informante Vicentina é isolado e desprovido de provas
documentais, enquanto outra informante confirmou o voluntariado, de forma que não há rastro
financeiro ilícito.
A PRE entendeu que não há elementos suficientes para afirmar pagamento não declarado ou
simulação, tratando-se de prova frágil.
Pois bem.
A imputação é examinada à luz do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, que exige prova
robusta da prática de abuso de poder econômico, caracterizado por arrecadação ou gastos ilícitos
relevantes, dotados de gravidade suficiente para comprometer a normalidade e a legitimidade do
pleito.
Em matéria de “caixa dois”, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige demonstração
objetiva da existência de recursos paralelos, com indicação mínima de origem, destino, valores e
forma de pagamento, bem como prova de que tais recursos foram utilizados na campanha.
Relatos genéricos ou isolados, desacompanhados de lastro documental ou de confirmação
independente, são insuficientes para embasar condenação cassatória.
A principal narrativa sobre o suposto pagamento oculto de cabos eleitorais decorre do
depoimento da informante Vicentina Teodoro Pereira da Cruz, que, embora tenha afirmado ter
colaborado na campanha, não apresentou qualquer detalhamento objetivo sobre período
trabalhado, rotina, horários, atribuições específicas, forma de contratação ou evidência de
habitualidade.
Além de Vicentina, nenhuma outra testemunha confirmou a existência de pagamentos
clandestinos. Nenhum cabo eleitoral foi identificado nominalmente como beneficiário de repasses
irregulares e nenhuma pessoa afirmou, em juízo, ter recebido dos investigados valores não
contabilizados.
Não foram juntados aos autos comprovantes de saque, transferências bancárias, contratos
simulados, listas de pagamento, mensagens eletrônicas, áudios, fotografias ou qualquer outro
meio idôneo que indicasse a circulação de recursos paralelos.
Registre-se que em ações de investigação judicial eleitoral e de impugnação de mandato eletivo,
o padrão probatório deve ser especialmente rigoroso, em razão da gravidade das sanções
pretendidas. Não se admite condenação por abuso de poder econômico fundada em ilações,
boatos ou narrativas desacompanhadas de suporte objetivo.

Num. 44868724 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
A simples menção, por informante isolada, a comentários informais sobre eventual pagamento de
cabos eleitorais, sem indicação de pessoas, valores ou meios de prova, não se presta a
demonstrar a prática de “caixa dois”, tampouco a caracterizar abuso de poder econômico.
Nesse sentido, diante da absoluta ausência de prova material, da inexistência de confirmação por
outras testemunhas e da fragilidade intrínseca do único relato produzido, mantenho a conclusão
da sentença no sentido de afastar a configuração de abuso de poder econômico por suposto
“caixa dois”.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito, VOTO por negar-lhes provimento, mantendo-
se integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes as ações de
investigação judicial eleitoral e de impugnação de mandato eletivo.

DES. FERNANDO PRAZERES
Redator Designado

DECLARAÇÃO DE VOTO

I. VOTO DIVERGENTE E SEUS FUNDAMENTOS
Conquanto o Excelentíssimo Relator, o eminente Desembargador Eleitoral José
Rodrigo Sade, tenha apresentado judiciosos argumentos pela improcedência da ação
de impugnação de mandato eletivo n. 0600328-79.2024.6.16.0099 e das ações de
investigações judiciais eleitorais n. 0600327-94.2024.6.16.0099 e n. 0600319-
20.2024.6.16.0099, com a devida vênia, entende-se que a análise do conjunto
probatório revela que estão presentes, de forma inequívoca, os elementos
configuradores da captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº
9.504/1997, e do abuso de poder político, previsto no artigo 22 da Lei Complementar
nº 64/90, em relação aos cadastros habitacionais.

I.I. DA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO

Num. 44868724 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
A propósito da captação ilícita de sufrágio, o art. 41-A da Lei nº 9.504/97 estabelece:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar,
ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura
até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da LC 64/90.
§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito
de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

Os requisitos para a configuração desse ilícito eleitoral são: a) a prática de qualquer
das condutas previstas no caput; b) o dolo específico de obter o voto do eleitor, ainda
que não haja pedido explícito; c) a ocorrência dos fatos entre a data do registro de
candidatura e a eleição; e d) a participação, direta ou indireta, do candidato
beneficiado, o conhecimento dos fatos, ou a sua anuência (Recurso Ordinário Eleitoral
nº 060165766, Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 04/02/2025).
A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral exige, ainda,
cumulativamente aos requisitos citados, a existência de conjunto probatório robusto
acerca da demonstração do ilícito, diante da severa penalidade de cassação do
registro ou do diploma (RO-El nº 060302456 - Brasília/DF, Acórdão de 27/8/2020, Rel.
Min. Og Fernandes, DJE 26/10/2020 e AgR-REspe 668-63, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 24.9.2019).
No caso em análise, a fim de comprovar a prática da captação ilícita de sufrágio pelos
então candidatos à reeleição aos cargos de prefeito e de vice-prefeito de
Congonhinhas, José Olegário Ribeiro Lopes (Dr. Zéco) e Aparecido Renato Honório
(Renatinho), foram ouvidas as testemunhas Franciele Brodoski dos Santos e
Vanderleia Lopes Hilário de Lima, bem como as informantes Vicentina Teodoro Pereira
da Cruz, Márcia Ferreira de Moraes e Érica Sales da Silva Godoi.
A testemunha Franciele Brodoski dos Santos declarou que: a) reside em
Congonhinhas, em imóvel alugado, com o marido e dois filhos, de 11 e 16 anos; b)
durante o período de campanha, foi abordada pelo candidato Aparecido Renato
Honório, que afirmou que ela seria beneficiada com uma casa popular, desde que
convencesse seus familiares a votarem nele; c) na mesma oportunidade, o candidato
orientou que realizasse o cadastro para recebimento do imóvel, afirmando que já havia
recurso e terreno disponíveis para a construção das moradias; d) conhece o
investigado desde a infância, pois estudaram juntos; e) após a conversa, efetuou o
cadastro para aquisição da casa; f) ao realizar a inscrição, informou à atendente

Num. 44868724 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
Márcia que o candidato havia lhe garantido que, ao se cadastrar, a casa estaria
assegurada, tendo esta respondido que o imóvel sairia em breve; g) no momento do
cadastro, havia diversas pessoas no local realizando inscrição para o mesmo fim; h)
relata que promessa idêntica já havia sido feita pelo candidato na eleição anterior,
ocasião em que também se cadastrou, mas o compromisso não foi cumprido; i) afirma
que, após eleito, o investigado não cumpriu a promessa e passou a ignorá-la quando a
encontra na rua; j) posteriormente, soube, por conta própria e por meio de terceiros,
que não existia projeto para construção das casas no município de Congonhinhas; k)
depois da eleição, encontrou a atendente Márcia em um supermercado e, ao
questioná-la sobre a casa, foi informada de que ainda não havia terreno disponível
para a construção; l) em razão da proposta feita pelo investigado, ela e seus familiares
votaram no candidato; m) o candidato também abordou outros membros de sua
família, reiterando a mesma promessa; n) seu irmão e sua cunhada foram procurados
pelo investigado e igualmente realizaram o cadastro para recebimento da casa; o)
alguns colegas também teriam sido abordados pelo candidato, porém temem se expor
e sofrer represálias, como eventual negativa de atendimento no posto de saúde, entre
outras consequências (ID 44780619 ao ID 44780621).
A testemunha Vanderleia Lopes Hilário de Lima informou que: a) mora em uma casa
simples, alugada, com o marido e três filhos; b) durante o período de campanha,
recebeu em sua residência a visita dos candidatos José Olegário e Aparecido Renato,
os quais afirmaram que seriam construídas casas novas destinadas a famílias de baixa
renda; c) na ocasião, encontrava-se em casa com seu filho de 4 anos; d) o candidato
Renato afirmou que a depoente se enquadrava nos critérios de baixa renda e, por isso,
conseguiria a casa; e) os candidatos solicitaram que ela lhes desse uma "forcinha",
vinculando tal apoio à obtenção do imóvel; f) suas cunhadas, seu cunhado e outros
conhecidos também receberam a visita dos candidatos com a mesma promessa; g) já
havia realizado cadastro anteriormente, mas, diante da afirmação de que a casa seria
efetivamente entregue, orientou seus familiares a também se inscreverem; h) levou
sua amiga Eliane Brisa Manzotti à biblioteca da praça para realizar o cadastro visando
ao recebimento da casa; i) tanto a depoente quanto seus familiares votaram nos
candidatos investigados em razão da promessa realizada; j) relatou que algumas
pessoas evitam comentar o ocorrido por medo de represálias, pois recebem cesta
básica, Bolsa Família, utilizam o hospital e temem eventual mau atendimento; k)
informou que, quando acompanhou a amiga para o cadastro, foi atendida por uma
mulher que acredita se chamar Márcia, a qual afirmou que José Olegário já havia
adquirido o terreno para a construção das casas; l) acreditando na concretização do
projeto, comunicou amigas e familiares para que realizassem o cadastro, contudo,
como a promessa não foi cumprida, passou a ser chamada de mentirosa; m) declarou
que havia muitas pessoas no local no momento em que esteve na biblioteca com sua
amiga para a inscrição; n) após as eleições, ao comparecer à prefeitura para tratar da
troca do relógio de água do imóvel em que reside, encontrou o prefeito José Olegário,
que lhe disse que deveria pensar antes de votar e procurar ajuda junto a quem tivesse
apoiado; o) a depoente respondeu que havia votado nele (ID 44780622 ao ID
44780625).

Num. 44868724 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
A informante Vicentina Teodoro Pereira da Cruz relatou que: a) trabalhou na
campanha dos candidatos investigados, realizando a distribuição de santinhos; b)
recebeu, pelo serviço prestado, a quantia de R$ 1.000,00 em espécie; c) os candidatos
José Olegário e Aparecido Renato compareceram à sua residência e afirmaram que,
caso ela e seus familiares votassem neles, receberiam uma casa; d) diante da
proposta, efetuaram o cadastro para o recebimento do imóvel e votaram nos
candidatos investigados (ID 44780626 ao ID 44780628).
A informante Márcia Ferreira de Moraes, arrolada pela defesa, afirmou que: a) é
responsável, desde 2021, pelo cadastro de interessados junto à COHAPAR no
município de Congonhinhas; b) durante o período eleitoral, José Olegário e Aparecido
Renato não compareceram à biblioteca onde os cadastros eram realizados; c)
nenhuma pessoa procurou atendimento informando ter sido encaminhada ou indicada
pelos candidatos investigados para realizar inscrição visando à obtenção de imóvel; d)
Vanderleia Lopes Hilário nunca lhe relatou qualquer promessa de doação de casa; e)
não se recorda de que Franciele Brodoski tenha comparecido à biblioteca para efetuar
cadastro; f) não houve aglomeração de pessoas no local para realização de inscrições;
g) não se recorda de ter encontrado Franciele em mercado, bar, restaurante ou na via
pública; h) Vanderleia não a procurou após as eleições para tratar de casas populares;
i) não se recorda de pessoas chamadas Eliane ou Vicentina (ID 44780629 ao ID
44780632).
A informante Érica Sales da Silva Godoi, também arrolada pela defesa, relatou que: a)
trabalhou voluntariamente na campanha dos candidatos investigados; b) realizou, pela
internet, cadastro para recebimento de casa por meio da prefeitura; c) não recebeu
promessa de casa por parte dos candidatos e também não tem conhecimento de que
tal promessa tenha sido feita a terceiros (ID 44780633 ao ID 44780635).
Os depoimentos colhidos das testemunhas Franciele Brodoski dos Santos e
Vanderleia Lopes Hilário de Lima, bem como da informante Vicentina Teodoro Pereira
da Cruz, revelam um conjunto probatório harmônico e convergente no sentido da
prática de captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97,
mediante promessa de entrega de casas populares às depoentes, em troca de votos
para os candidatos José Olegário Ribeiro Lopes e Aparecido Renato Honório.
Franciele relatou que o candidato Aparecido Renato Honório lhe assegurou a
concessão de uma casa, condicionando o benefício ao convencimento de seus
familiares para que votassem nele, afirmando existir terreno e recursos já disponíveis
para a construção das moradias. Declarou, ainda, que, em razão da promessa feita
pelo candidato, ela e seus familiares efetivamente lhe destinaram o voto.
Vanderleia, por sua vez, relatou que os candidatos José Olegário Ribeiro Lopes e
Aparecido Renato Honório foram até sua residência durante o período de campanha e
disseram que seriam construídas casas novas destinadas a famílias de baixa renda.
Relatou que o candidato Aparecido Renato afirmou que ela se enquadrava nos
critérios de baixa renda e, portanto, conseguiria a casa, tendo os candidatos solicitado

Num. 44868724 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
que lhes desse uma "forcinha", vinculando o apoio à obtenção do imóvel, razão pela
qual declarou ter votado nos investigados motivada por essa oferta.
No mesmo sentido, a informante Vicentina confirmou que recebeu a visita dos
candidatos e que lhe foi prometida uma casa em troca de seu voto e de seus
familiares.
Os relatos indicam que a promessa de moradia foi realizada durante o período
eleitoral, tendo sido direcionada a eleitores específicos, em situação de baixa renda e
vulnerabilidade social, configurando uma vantagem concreta e individualizada,
condicionada ao voto, não se tratando, portanto, de uma promessa geral de
campanha.
Ressalte-se que a ausência de efetiva entrega das casas, ou mesmo a inexistência
real do projeto, não descaracteriza o ilícito, pois a captação ilícita de sufrágio se
consuma com a simples promessa feita com a finalidade de obter o voto.
Nas palavras de José Jairo Gomes:
Apesar do ilícito em apreço ter ficado conhecido como compra de voto, não é
preciso que o bem ou a vantagem sejam efetivamente entregues ou gozados pelo
destinatário. Basta que sejam oferecidos ou simplesmente prometidos (Direito
Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São Paulo, 2024, p. 603).
No caso, o elemento subjetivo está presente, uma vez que ficou demonstrado que a
promessa da casa própria estava condicionada ao voto em favor dos candidatos
investigados.
Cumpre ressaltar que as declarações das informantes Márcia Ferreira de Moraes e
Érica Sales da Silva Godoi não infirmam o conjunto probatório.
Embora Márcia tenha afirmado desconhecer promessa de casas populares por parte
de José Olegário e Aparecido Renato, e Érica tenha declarado não ter recebido oferta
semelhante, tais negativas isoladas não são suficientes para afastar a consistência e
convergência dos demais depoimentos.
A sentença de primeiro grau afastou a captação ilícita de sufrágio ao acolher,
essencialmente, os argumentos defensivos de que os depoimentos seriam frágeis,
contraditórios ou influenciados por circunstâncias pessoais, além de desprovidos de
respaldo documental mínimo.
Destacou que a testemunha Franciele já estava cadastrada no sistema COHAPAR
desde 2022, que o depoimento de Vanderleia deveria ser analisado com cautela em
razão de episódio posterior envolvendo atendimento na prefeitura, o que, segundo a
defesa, teria gerado ressentimento, que sua inscrição no programa habitacional
remontava a 2021, afastando a tese de adesão induzida, e que as declarações de
Vicentina teriam decorrido de indução por perguntas formuladas em audiência.

Num. 44868724 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
Entretanto, a análise detida do conjunto probatório demonstra que tais fundamentos
não são suficientes para afastar a robustez e a credibilidade dos relatos prestados.
A existência de cadastros anteriores não inviabiliza a ocorrência de nova abordagem
no contexto do pleito de 2024, sobretudo quando os depoimentos apontam para
promessas específicas, direcionadas e vinculadas ao apoio político.
No que se refere a Vanderleia, as alegações de eventual descontentamento posterior
não desconstituem seu depoimento, que se mostrou firme, detalhado e
cronologicamente consistente.
A depoente descreveu, com clareza, a promessa de obtenção de casa própria em
troca de voto e, em momento posterior, relatou a frustração experimentada após ter
votado no candidato investigado e, ao necessitar de auxílio para a troca do relógio de
água, ter sido orientada a procurar justamente o candidato em quem votará.
A distinção entre os fatos narrados evidencia espontaneidade e reforça a autenticidade
do relato.
A narrativa de Vicentina, ainda que colhida mediante perguntas direcionadas, confirma
a visita dos candidatos e a promessa de casa em troca de seu voto e do apoio de seus
familiares, mantendo consonância com as declarações de Franciele e Vanderleia.
Essa convergência entre relatos independentes, sem contradições substanciais, revela
harmonia e consistência interna, elementos que fortalecem a veracidade dos
depoimentos.
Assim, examinados em conjunto, os elementos probatórios demonstram coerência,
convergência e firmeza suficientes para atribuir credibilidade aos testemunhos
colhidos, afastando a tese de fragilidade e reforçando a autenticidade das declarações
prestadas.
Outrossim, as provas documentais apresentadas revelam que, em 2024, houve
aumento significativo do número de cadastros realizados para obtenção de casas
populares no município de Congonhinhas.
Conforme relatado pelo Ministério Público Eleitoral e salientado pela Procuradoria
Regional Eleitoral, a documentação encaminhada pela Companhia de Habitação do
Paraná - COHAPAR demonstra crescimento acentuado das inscrições realizadas no
município de Congonhinhas entre 2022 e 2024: foram 18 registros em 2022, 84 em
2023 e, de forma abrupta, 1.356 inscrições em 2024 (Autos n. 0600319-
20.2024.6.16.0099 - ID 44780838 e ID 44780842).
Esse fato corrobora os depoimentos prestados por Franciele Brodoski dos Santos,
Vanderleia Lopes Hilário de Lima e Vicentina Teodoro Pereira da Cruz, no sentido de
que os candidatos à reeleição prometeram, em ano eleitoral, a concessão de casas em
troca de votos.

Num. 44868724 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
Além disso, o fato de não existir projeto de lei sobre a aquisição de áreas para
conjuntos habitacionais, como exige o art. 17 da Lei Orgânica do Município de
Congoinhas, evidencia que a promessa feita pelos candidatos tinha caráter meramente
eleitoral, voltada à captação de votos.
O crescimento no número de cadastros não se repetiu em municípios vizinhos no ano
de 2024, o que afasta a hipótese de fatores regionais ou institucionais e evidencia que
o aumento verificado em Congonhinhas decorreu da promessa de moradia em troca
de votos.
Nesse sentido, veja-se o quadro comparativo elaborado pelo Ministério Público
Eleitoral (Autos n. 600328-79.2024.6.16.0099 - ID 44780669):

Além disso, conforme declarado pelos então vereadores, Juarez Gabriel Mariano e
Lucimar Angelo de Lima, até 3-10-2024, o Poder Executivo Municipal não havia
encaminhado à Câmara qualquer projeto de lei visando à autorização para aquisição
de terreno destinado à implantação de conjunto habitacional no município (Autos n.
0600328-79.2024.6.16.0099 - ID 44780485 e ID 44780486), conforme exige o art. 17
da Lei Orgânica de Congonhinhas.
No mesmo sentido, a própria Câmara Municipal de Congonhinhas informou inexistir
projeto de lei em trâmite tratando da aquisição de área para instalação de conjunto
habitacional (AIJE 0600319-20.2024.6.16.0099 - ID 44780804).
Essas circunstâncias confirmam os depoimentos prestados pelas testemunhas
Franciele Brodoski dos Santos e Vanderleia Lopes Hilário de Lima, no sentido de que
não existia qualquer projeto para a construção de casas populares no município de
Congonhinhas e reforçam a conclusão de que a promessa de doação dessas
moradias foi formulada pelos investigados com o objetivo de captar votos.
Assim, o contexto probatório evidencia, de forma inequívoca, que os candidatos
agiram com dolo específico, utilizando-se da promessa de entrega de casas populares,
bens tão caros àquela comunidade e de expressiva relevância social, para fortalecer

Num. 44868724 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
suas imagens e angariar votos, em típica estratégia de vinculação entre benefício e
apoio político.
Nesse contexto, o nexo causal entre a vantagem concedida e a finalidade de obtenção
de votos está suficientemente demonstrado.
O elemento temporal encontra-se igualmente preenchido, uma vez que as promessas
foram feitas durante o período eleitoral, entre a data do registro das candidaturas e o
dia da eleição, conforme comprovam os depoimentos colhidos em audiência de
instrução.
É despicienda, ademais, a análise acerca da gravidade da conduta ou de sua
repercussão no resultado do pleito, tendo em vista o consolidado entendimento do
colendo Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que, para a configuração da captação
ilícita de sufrágio, é suficiente a comprovação da "compra" de apenas um voto, sendo
irrelevante a extensão ou o impacto da conduta no conjunto do processo eleitoral.
Neste sentido:

ELEIÇÕES
2018.
RECURSOS
ORDINÁRIOS.
DEPUTADA
ESTADUAL.
SUPLÊNCIA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO ELEITOREIRA DE
PROGRAMA FILANTRÓPICO DENOMINADO DENTISTAS SEM FRONTEIRAS.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PROMESSA DE ENTREGA DE INSUMOS
ODONTOLÓGICOS EM TROCA DE VOTOS. DIÁLOGOS NO WHATSAPP.
LICITUDE.
(...)
7.2. "A compra de um único voto é suficiente para configurar captação ilícita de
sufrágio, pois o bem jurídico tutelado pelo art. 41-A da Lei nº 9.504/97 é a livre
vontade do eleitor, sendo desnecessário aferir eventual desequilíbrio da disputa
(precedentes, dentre eles, o REspe nº 462-65/SP, Rel. Min. Rosa Weber, acórdão
de 19.3.2019). Cuida-se de circunstância que por si só basta para a procedência
dos pedidos, independentemente do impacto na disputa" (AgR-REspe nº 189-
61/PE, rel. designado Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
26.5.2020, DJe de 10.8.2020).
7.3. Na hipótese, o coordenador de campanha levou ao conhecimento da
candidata pedido de materiais em troca de votos realizado por, ao menos, uma
eleitora identificada - que afirmou ter "20 votos pra ela" e que poderia "repassar a
lista com os nomes titulo zona e seção de cada um pra você e posso trabalhar
juntamente cm vocês em tudo q quiserem [sic]" (ID 157815001) -, tendo a
recorrente anuído e concordado com a conduta.
(Recurso Ordinário Eleitoral 060170734/AP, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho,
Acórdão de 14/03/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 68, data
17/04/2023).

Num. 44868724 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45

Por fim, não há que se falar em ofensa ao art. 368-A do Código Eleitoral, o qual
determina que a prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos
processos que possam levar à perda do mandato.
Conforme orientação do colendo Tribunal Superior Eleitoral, o que o art. 368-A do
Código Eleitoral veda é a perda do mandato com prova testemunhal exclusiva e
singular, ou seja, não se admite a cassação com base exclusivamente no depoimento
de uma única pessoa (RO 2229-52, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 6.4.2018).
Desse modo, não incide a regra do art. 368-A do Código Eleitoral no caso em análise,
uma vez que os fatos estão demonstrados pelos depoimentos de duas testemunhas e
de uma informante, corroborados por documentos, de forma que a condenação não
está embasada em depoimento isolado.
Comprovado o preenchimento dos requisitos fixados pelo colendo Tribunal Superior
Eleitoral para a configuração da captação ilícita de sufrágio, devem ser aplicadas aos
investigados as sanções de cassação do diploma.
Além disso, impõe-se, ainda, a aplicação de multa de mil a cinquenta mil UFIRs, nos
termos do art. 41-A da Lei das Eleições.
O arbitramento da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, levando em consideração a gravidade dos fatos, a repercussão das
condutas no processo eleitoral, a condição econômica dos investigados e o número de
infrações apuradas.
No caso em análise, a conduta dos candidatos à reeleição revela elevada gravidade e
expressiva reprovabilidade social, pois, ao promoverem ampla divulgação de um
programa habitacional inexistente, exploraram a vulnerabilidade de cidadãos que
buscavam a casa própria e, sob a aparência de ato administrativo legítimo, ocultaram
finalidade estritamente eleitoral voltada à captação de votos, razão pela qual se mostra
adequada a fixação de multa individual no valor de R$ 10,641,00.

I.II. DO ABUSO DE PODER POLÍTICO
A vedação ao uso abusivo do poder político está prevista no artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/90, o qual disciplina que:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral
ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do

Num. 44868724 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos
ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito.

Nos termos da jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral, o abuso de poder
político configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por condutas
de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade.
Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação em razão da prática do
abuso de poder político e econômico (cassação e inelegibilidade), mostra-se
necessário um conjunto probatório robusto e seguro da alta reprovabilidade da
conduta, traduzida na capacidade de influenciar a vontade livre do eleitor (aspecto
qualitativo), e de sua significativa repercussão no pleito eleitoral, passível de ferir o
equilíbrio da disputa (aspecto quantitativo).
Neste sentido:

AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2018.
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP.
DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA. NOTÍCIAS FALSAS (FAKE NEWS).
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO.
ACUSAÇÃO
AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A
VINCULAR
A
CAMPANHA
ELEITORAL
AOS
SUPOSTOS
DISPAROS.
IMPROCEDÊNCIA.
[...]
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe-se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada
a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da
disputa eleitoral (aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da
conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui
mais fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado,
substancialmente, pelo desvalor do comportamento.
[...]
40. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares, julga-
se improcedente.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min.
Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 44,
Data 11/03/2021)

Num. 44868724 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO
DE PODER. DEPUTADO FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
SUPOSTO DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL
EM BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS
CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA SEM ANÁLISE DOS PRISMAS QUALITATIVO E QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE
PARA APURAÇÃO DO ABUSO: CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E
INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE DO
PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS.
ACOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL DE
IMPROCEDÊNCIA.
[...]
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta,
alta reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na
normalidade e legitimidade do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de
convicção segura.
8. Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão do
suposto ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral.
Imprescindibilidade de constatação da efetiva nocividade ao ambiente eleitoral,
assim considerada a circunscrição em que a disputa é travada. Caso dos autos
que envolve concorrentes aos cargos de deputado estadual e federal. Âmbito de
aferição que deve considerar a circunscrição do Estado.
[...]
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204,
Rel. Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024)

A propósito dos critérios qualitativo e quantitativo que configuram o abuso de poder,
Frederico Franco Alvim leciona:

Como recurso didático, veja-se que as práticas que suprimem, por completo, a
margem de liberdade dos eleitores (como ameaças e subornos, típica dos
recursos de hard power) carregam, naturalmente, uma densa carga desvalorativa,
de sorte que a análise da gravidade, nesses casos, remete a uma investigação do
tipo quantitativo: a questão não envolve complexidade maior do que a de se
descobrir quantos eleitores foram ameaçados ou subornados, e de que forma. Os
desdobramentos decorrentes dos constrangimentos aplicados são, nesse terreno,
intuitivos e facilmente assimiláveis. Atos relativos ao "poder nu", como a compra
de votos e o constrangimento eleitoral, possuem consequências, sem dúvidas,
autoevidentes.

Num. 44868724 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
Por outro lado, quando o que está em xeque é a manutenção do equilíbrio fino
das condições em que jogam os atores da disputa, a análise do abuso de poder
atrai a incidência de aspectos qualitativos, cabendo analisar não somente o
comportamento dos competidores investigados, mas ainda os seus potenciais
impactos em relação com o comportamento e as oportunidades dos demais
competidores, tendo em vista que a conjuntura do ambiente em que se
desenvolve a pugna política responde aos movimentos de inúmeros agentes.
Aqui as repercussões externas da conduta levada a termo têm de ser
desvendadas porque não são aferíveis de plano, ao revés do que se passa com
casos de poder ostensivo.

No caso em exame, reconheceu-se a prática de captação ilícita de sufrágio pelos
então candidatos à reeleição aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Congonhinhas,
José Olegário Ribeiro Lopes e Aparecido Renato Honório.
A prova produzida nos autos, tanto documental quanto testemunhal, demonstrou de
forma inequívoca que os impugnados, na condição de candidatos e de agentes
públicos no exercício dos respectivos mandatos, abordaram diversos eleitores com a
promessa de viabilização do sonho da casa própria.
Além disso, utilizaram recursos e a estrutura da administração municipal para conferir
aparência de legitimidade à iniciativa, influenciando o pleito de 2024 que culminou em
suas reeleições.
Consta dos autos que a servidora municipal Márcia Ferreira, professora da rede
pública, foi removida para a Biblioteca Municipal de Congonhinhas, onde passou a
realizar cadastros relacionados ao programa habitacional da COHAPAR.
A Biblioteca, situada em área central e de fácil acesso, funcionou como ponto
estratégico para a realização dos cadastros de eleitores que receberam a promessa da
aquisição da casa própria em troca do apoio político aos candidatos à reeleição,
evidenciando o uso da máquina pública em benefício eleitoral próprio, em afronta à
igualdade de oportunidades e à lisura do pleito.
Dessa forma, o conjunto probatório evidencia, além da captação ilícita de sufrágio
prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, a prática de abuso de poder político,
caracterizada pelo uso da estrutura administrativa e de programa social de forte apelo
popular como meio de influência indevida sobre a vontade do eleitorado.
Sob o aspecto qualitativo, observa-se que a conduta dos então candidatos reveste-se
de elevada gravidade e acentuada reprovabilidade social, pois diante de uma ampla
divulgação de um programa habitacional inexistente, exploraram a vulnerabilidade de
cidadãos que almejavam a casa própria, encobrindo, sob aparência de ação
administrativa legítima, a verdadeira finalidade eleitoral voltada exclusivamente à
captação de votos.

Num. 44868724 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
No plano quantitativo, observa-se que a promessa da casa própria teve repercussão
significativa no pleito eleitoral, refletida no aumento dos cadastros para moradias, que
passaram de 18 em 2022 e 84 em 2023 para 1.356 em 2024, mais de treze vezes a
soma dos dois anos anteriores.
Esse crescimento evidencia a influência direta sobre núcleos familiares cujo voto pode
ser condicionado à esperança de percepção de benefício concreto, desequilibrando a
paridade entre os candidatos e justificando a intervenção desta Justiça Eleitoral.
Diante desse contexto, a conduta atribuída aos impugnados apresenta gravidade
suficiente para configurar abuso de poder político apto a justificar a cassação dos
mandatos de José Olegário Ribeiro Lopes e Aparecido Renato Honório, assim como a
sanção de inelegibilidade dos investigados, pelo prazo de 8 anos, nos termos do artigo
22, inciso XIV, da Lei Complementar 64/90.

III - DECISÃO
Diante do exposto, com a devida vênia ao Excelentíssimo Relator, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso para condenar José
Olegário Ribeiro Lopes e Aparecido Renato Honório pela prática da captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder político, impondo-lhes o pagamento de multa individual no
valor de R$ 10.641,00, a cassação de seus diplomas, bem como a sanção de
inelegibilidade, pelo prazo de 8 anos, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei
Complementar 64/90.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Juiz

DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia ao Excelentíssimo Relator, Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Osvaldo
Canela Junior.
Da análise detida do acervo probatório carreado aos autos, divirjo do eminente Relator por
vislumbrar a prática de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/1997) e de abuso de
poder político (art. 22 da Lei Complementar nº 64/90) perpetrada pelos candidatos à reeleição ao
cargo de prefeito e vice-prefeito de Congonhinhas, José Olegário Ribeiro Lopes e Aparecido

Num. 44868724 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
Renato Honório, especificamente quanto ao fato 05 - instrumentalização do programa
habitacional da COHAPAR.
O Relator compreendeu que o aumento de cadastros não prova o ilícito e que a prova
testemunhal é frágil. Contudo, pedindo vênia, alinho-me ao entendimento do Desembargador
Osvaldo Canela Junior, ao constatar que os depoimentos colhidos formam um conjunto
harmônico, coerente e insuperável.
De início, importa registrar que as testemunhas Franciele Brodoski dos Santos e Vanderleia
Lopes Hilário de Lima, bem como a informante Vicentina Teodoro Pereira da Cruz, foram
uníssonas e detalhistas. Relataram abordagens diretas e individualizadas feitas pelos candidatos
José Olegário Ribeiro Lopes e Aparecido Renato Honório, nas quais foi oferecida a garantia de
uma casa popular em troca de seus votos e dos votos de seus familiares. A conduta amolda-se
perfeitamente ao art. 41-A da Lei das Eleições, que não exige a entrega efetiva do bem, mas
pune severamente a mera promessa de vantagem pessoal com o fim de obter o voto.
A tese de fragilidade probatória e ofensa ao art. 368-A do Código Eleitoral - que veda a cassação
com base em testemunha singular - resta fulminada, pois não se está diante de uma testemunha
isolada, mas de múltiplos relatos convergentes, alicerçados por robusta prova documental, dentre
as quais se destacam: a) a documentação do COHAPAR, das quais se observa o crescimento
abrupto e atípico nos cadastros habitacionais em Congoinhas; b) o quadro comparativo elaborado
pelo Ministério Público Eleitoral, cujo levantamento estatístico comprovou que, de fato, houve um
aumento vertiginoso de cadastros apenas naquele Município; c) documentos contendo os relatos
dos então vereadores Juarez Gabriel Mariano e Lucimar Angelo de Lima, os quais atestaram que,
até o dia 3 de outubro de 2024, o Poder Executivo Municipal não havia encaminhado nenhum
projeto de lei à Câmara visando a aquisição de terrenos para conjuntos habitacionais; e d) ofício
da própria Casa Legislativa confirmando a total inexistência de qualquer projeto de lei em trâmite
que tratasse da compra de áreas para a construção das referidas casas populares.
A alegação defensiva de que as promessas seriam meros fatos isolados não se sustenta quando
confrontada com a prova documental. Os ofícios da COHAPAR revelam um dado estatístico
assombroso: os cadastros saltaram de parcos 18 em 2022 e 84 em 2023, para expressivos
1.356 no ano eleitoral de 2024. Ou seja, como bem pontuado pela divergência, “mais de treze
vezes a soma dos dois anos anteriores”. Este salto vertiginoso não foi observado em municípios
vizinhos, o que afasta qualquer justificativa de ordem regional ou administrativa, conforme se
infere do quadro apresentado pelo Ministério Público Eleitoral.
Mais grave ainda é a constatação - obtida pela declaração dos então vereadores Juarez Gabriel
Mariano e Lucimar Angelo de Lima e pelo Ofício da Câmara Municipal - de que sequer existia
projeto de lei na Câmara Municipal de Congonhinhas para a aquisição de terrenos destinados à
construção de conjuntos habitacionais, evidenciando que a promessa possuía caráter
estritamente eleitoreiro, consubstanciando-se em um estelionato eleitoral para a captação de
votos.
No tocante ao abuso de poder político, a conduta extrapola a mera "compra de votos". Houve o
nefasto uso da máquina administrativa para conferir uma roupagem de oficialidade a uma farsa
eleitoral.

Num. 44868724 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
A servidora municipal Márcia Ferreira de Moraes atuou como peça central no esquema de abuso
de poder político por ter sua função e local de trabalho estrategicamente instrumentalizados para
dar uma aparência de oficialidade e concretude às falsas promessas de moradia feitas pelos
candidatos à reeleição. Embora ela já fosse a responsável pelos cadastros do programa
habitacional da COHAPAR desde o ano de 2021, a sua instrumentalização no ilícito eleitoral se
deu através dos seguintes fatores:
a) No final de julho de 2024, em pleno período eleitoral, a servidora foi transferida da Assistência
Social para a Biblioteca Municipal, local central, de grande circulação e de fácil acesso, o que
ampliou substancialmente a visibilidade do serviço e facilitou o comparecimento massivo da
população; b) os relatos testemunhais apontam que os candidatos faziam visitas domiciliares
prometendo casas em troca de votos e, como parte do esquema, orientavam os eleitores a
procurarem a biblioteca para o cadastro. Ao chegarem ao local, testemunhas afirmam que Márcia
endossava a farsa, garantindo que "a casinha" logo sairia ou assegurando falsamente que o
prefeito já havia adquirido o terreno para as obras; e c) a presença da servidora naquele local
específico transformou a Biblioteca Municipal em um ponto estratégico para a formalização dos
cadastros de eleitores cooptados. Esse arranjo administrativo induziu o eleitorado carente ao erro,
fazendo-os acreditar que o benefício prometido pelos candidatos era real e estava em vias de
execução pelo Poder Público.
Apesar de Márcia ter negado em juízo que houvesse qualquer conotação política em seu trabalho
e ter afirmado que a mudança de local ocorreu por razões médicas, fato é que essa realocação
da servidora coincidiu com uma explosão atípica de cadastros (de 84 em 2023 para 1.356 em
2024). Essa dinâmica foi vital para viabilizar o abuso de poder, pois utilizou a máquina
administrativa para conferir credibilidade prática a um estelionato eleitoral focado na captação
ilícita de sufrágio.
Diante do exposto, divirjo do eminente Relator para, acompanhando a divergência, votar pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, para julgar procedentes os pedidos e
condenar José Olegário Ribeiro Lopes e Aparecido Renato Honório pelas práticas de captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder político. Por conseguinte, de igual forma, aplicar-lhes a
penalidade de cassação de seus diplomas, a sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, nos
termos do art. 22, inciso XIV, da LC 64/90, com imposição de multa individual fixada no importe
de R$ 10.641,00.
É como voto.

VANESSA JAMUS MARCHI
Juíza Membro da Corte

Num. 44868724 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 30/03/2026 14:39:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014395777100000043804707
Número do documento: 26033014395777100000043804707
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 15:31:45
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600328-79.2024.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: JOSE RODRIGO SADE -
RELATOR DESIGNADO: DES. FERNANDO PRAZERES - Advogados RECORRENTES: JUNTOS
SOMOS MAIS FORTES[REPUBLICANOS / MDB / AVANTE / SOLIDARIEDADE / UNIÃO] -
CONGONHINHAS - PR, LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO, VALDINEI APARECIDO DE
OLIVEIRA - Advogados dos RECORRENTES: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - RECORRIDOS: JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, APARECIDO RENATO HONORIO
- - Advogados dos RECORRIDOS: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - PR000002074, THAIS
FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144,
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO
LOPES - PR36846-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator designado para redigir o acórdão, conforme art. 80, parágrafo 2º, do
RITRE/PR. Vencido o doutor Osvaldo Canela Junior, que declara voto, acompanhado dos doutores Everton
Jonir Fagundes Menengola e Vanessa Jamus Marchi. Declaração de voto da doutora Vanessa Jamus Marchi.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, os juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola, os
juízes José Rodrigo Sade e Vanessa Jamus Marchi que votaram na sessão presencial de 04/03/2026 e o
desembargador Fernando Prazeres que votou na sessão presencial de 11/03/2026. Presente o procurador
regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2026